Tribunal: TCU
Processo: 012.499/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Registro tácito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de alteração de fundamento legal de aposentadoria de ex-servidor do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no RE 636.553/RS (tema de repercussão geral 445) em: 9.1. reconhecer o registro tácito da presente concessão; 9.2. determinar à Sefip que dê início ao processo de revisão de ofício da presente concessão, momento no qual deve ser verificada a ocorrência de atualização indevida da parcela dos "quintos".